Tribunal: TJDFT
Processo: 0713171-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0713171-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: MARIA REGINA CHAVES FONSECA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap contra decisão juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (Id 228454002 do processo de referência), que, nos autos da ação anulatória ajuizada por Maria Regina Chaves Fonseca, ora agravada, em desfavor da ora agravante, processo n. 0719922-23.2024.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência requestada pela autora, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, visando à determinação de abstenção da realização de leilão do imóvel, a fim de preservar seu direito até o julgamento final da demanda. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. A probabilidade do direito restou evidenciada, uma vez que verifica-se, neste momento processual inaugural, que a autora foi beneficiada com a autorização de ocupação de um imóvel, conforme documento constante no ID 217524103. No entanto, da análise do processo administrativo acostado aos autos (ID 217524108), verifica-se que a parte autora não foi notificada acerca da decisão que cancelou sua autorização de doação do imóvel, impedindo-lhe o exercício da ampla defesa e do contraditório, em flagrante violação aos princípios constitucionais do devido processo legal. Essa omissão agrava ainda mais a situação e reforça a urgência da presente medida cautelar, uma vez que a constatada falha no processo administrativo compromete a regularidade do procedimento e expõe a parte autora ao risco de prejuízos irreparáveis. Diante disso, a intervenção judicial se faz imprescindível para garantir a observância dos direitos constitucionais, bem como para prevenir danos decorrentes de um procedimento administrativo viciado pela ausência de garantias fundamentais. Ademais, a requerente apresenta o Edital do Leilão (ID 228434473 - Pág. 8), no qual consta a previsão de sua realização em 11 de março de 2025, incluindo o imóvel descrito na inicial. Tal circunstância comprova a iminência da alienação do bem, justificando a necessidade de intervenção judicial para resguardar os direitos da parte autora e de eventual terceiro que venha a arrematar o bem na hasta pública designada. O perigo de dano também se revela evidente, pois a realização do leilão antes da resolução da controvérsia pode resultar na irreversibilidade da perda do imóvel, considerando a possibilidade de ser arrematado de terceiro, comprometendo o direito da parte autora. Ressalte-se que o leilão está próximo de ocorrer, conforme demonstram os documentos anexados aos autos, tornando urgente a concessão da medida para evitar prejuízos irreparáveis. Por fim, embora o processo aguarde decisão sobre conflito de competência, não houve, até o momento, manifestação da instância superior quanto à definição do juízo responsável. Assim, diante da urgência da situação e do perigo iminente de dano, cabe a este Juízo, no exercício do poder geral de cautela, previsto no artigo 297 do Código de Processo Civil, apreciar o pedido liminarmente, a fim de determinar a abstenção da realização do leilão do imóvel em questão, garantindo a preservação do direito da parte autora até a decisão final sobre a competência e o mérito da demanda. Acerca do poder geral de cautela: (...) No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da decisão proferida por juiz que se declarou incompetente no caso de urgência: (...) Dessa forma, a concessão da medida se mostra adequada para preservar o direito da parte autora, sem prejuízo da análise aprofundada dos fatos no decorrer da instrução processual. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a parte requerida se ABSTENHA de levar a leilão o imóvel objeto da lide, até decisão ulterior, sob pena de nulidade do ato e demais sanções cabíveis. Diante da proximidade da data agendada para o leilão (11/03/2025), INTIME-SE a COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, via Oficial de Justiça Plantonista, para dar cumprimento à presente decisão que deferiu o pedido de tutela provisória. Confiro à presente força de mandado. Intime-se o órgão executante para cumprimento da ordem acima transcrita. Após, aguarde-se em cartório o julgamento definitivo acerca do conflito negativo suscitado. Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 70528090), postula, preliminarmente, o recebimento do recurso independentemente do recolhimento do preparo recursal. Sustenta fazer jus à isenção de custas processuais conferida ao ente público distrital, por integrar a administração pública indireta. No mérito, alega, em síntese, a existência de litispendência entre a demanda de origem e a ação anulatória n. 0714331-17.2023.8.07.0018, haja vista a existência de identidade de partes, pedido e causa de pedir. Alega ter sido o juízo de origem induzido em erro ao deferir a tutela de urgência postulada pela autora para vedar a alienação do imóvel em leilão até o julgamento final de mérito, uma vez que dita questão já teria sido objeto de decisão no agravo de instrumento n. 0703613-78.2024.8.0000, interposto nos autos da mencionada ação anulatória. Sustenta estar o imóvel objeto da presente controvérsia atualmente ocupado por terceiros, os quais o utilizam para fins comerciais. Assevera não preencher a autora os requisitos necessários para “ser beneficiária de um programa de moradia de baixa renda que veda a alienação do bem”, porquanto não se encontra na posse do imóvel. Argumenta pela possibilidade de cancelamento da doação realizado em favor do Distrito Federal, uma vez que o imóvel não mais se destina à habitação unifamiliar, mas sim à atividade predominantemente comercial. Menciona a normativa inserta no art. 16 da Lei Distrital n. 4.020/2007. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o seguinte: Por todo exposto, forte nos fundamentos supra e nos documentos acostados, encontra-se demonstrada à necessidade de processamento do presente recurso com a atribuição do EFEITO SUSPENSIVO, sob pena de grave dano à TERRACAP diante da suspensão da licitação e ainda em razão da absoluta ausência de verossimilhança do direito pretendido. Portanto, a Agravante requer: a) O recebimento e o processamento do presente Agravo na forma de INSTRUMENTO, atribuindo-lhe efeito suspensivo, para que, ao final, seja conhecido e provido em sua totalidade, ensejando, no mérito, a reforma da r. decisão atacada para determinar a manutenção da licitação; b) que seja determinada a intimação dos Agravados, para, querendo, responder o presente recurso no prazo de 15 dias. Preparo não recolhido, ante o requerimento de isenção das custas processuais. O recurso foi redistribuído à esta Relatoria em razão de prevenção (Ids 70573354 e 70592537). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. O art. 1.003, § 5o, do CPC estabelece ser de 15 (quinze) dias o prazo para interpor ou responder recurso. Trata-se de prazo processual, em que a contagem é feita em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC. Na aferição, o dia do início é excluído e computado o do vencimento, conforme o art. 224, caput, do CPC. Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. O art. 231, II, do CPC prevê que, salvo disposição em sentido contrário, considera-se o dia do começo do prazo a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a intimação for por oficial de justiça. No caso, em análise do processo de origem (autos n. 0719922-23.2024.8.07.0018), verifico que a decisão que deferiu o pedido liminar formulado pela autora foi proferida em 10/3/2025 (Id 228454002 do processo de referência). Segundo consta da certidão juntada aos autos de origem em 11/3/2025 (Id 228652311 do processo de referência), a parte agravante foi intimada por oficial de justiça acerca da decisão recorrida naquele mesmo dia (11/3/2025 – terça-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 12/3/2025 (quarta-feira). Desse modo, o termo final para a interposição do agravo de instrumento seria 2/4/2025 (quarta-feira), já considerada a prorrogação de prazos processuais no dia 1/4/2025, decorrente de indisponibilidade do Processo Judicial Eletrônico de 1o grau. Como o protocolo da petição recursal foi realizado em 3/4/2025 (Id 70528090), concluo que o agravo de instrumento é intempestivo. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DESATENDIDO. JUSTO IMPEDIMENTO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DO PATRONO. FATO VENTILADO DE FORMA SERÔDIA E APÓS A AFIRMAÇÃO DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O agravo de instrumento deve ser interposto na quinzena subsequente ao aperfeiçoamento da intimação da decisão agravada, contado o interregno com observância apenas dos dias úteis, ensejando que, interposto após a expiração desse interregno, não pode ser conhecido por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, § 5o). 2. Conquanto o legislador processual, com pragmatismo atinado com a realidade da vida, porquanto sujeita a eventos imprevisíveis, assegure a repetição do prazo processual quando divisado motivo apto a qualificar justa causa e impedimento para a não prática do ato no tempo assinalado, deve ser veiculado e comprovado antes da afirmação da intempestividade do recurso, e não defronte a afirmação se o ventilado sequer havia sido cogitado no momento da interposição do inconformismo (CPC, art. 223, § 2o). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1202085, 07036412220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Destarte, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. E a constatação desse fato impõe ao relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC (“Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”). Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento intempestivo, por isso mesmo, manifestamente inadmissível. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora